Tribunal: CARF
Processo: 10665.905692/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.905692/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CHARLES AMARAL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR. UTILIZAÇÃO PARA QUITAR
DÉBITO.
Provado nos autos que o imposto recolhido a maior foi totalmente utilizado
para quitação de débito de responsabilidade do contribuinte, descabe o direito à
compensação reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado apresenta às fls. 2, destes autos, Manifestação de
Inconformidade contra a decisão proferida no Despacho Decisório no 854484992, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905692/2009-61
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.905692/2009-61

indeferiu seu pedido de compensação de imposto no valor de R$7.951,90 ao argumento
de que referido valor fora totalmente aproveitado para quitação de débitos de sua
responsabilidade, não restando, pois, crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Para fazer face à decisão de indeferimento do pedido, alega o contribuinte que,
conforme constatado pelo servidor da Receita Federal, existem 02 (dois) DARF com o
valor de R$7.951,90, porque houve pagamento de imposto em duplicidade, o que
justifica o pedido de compensação e que quando da análise do PER/DCOMP, foi
considerado o DARF já alocado.
Requer que em face da comprovada duplicidade de recolhimento, seja revisto o pedido e
deferida a compensação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR. UTILIZAÇÃO PARA QUITAR DÉBITO.
Provado nos autos que o imposto recolhido a maior foi totalmente utilizado para
quitação de débito de responsabilidade do contribuinte, descabe o direito à compensação
reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança; e
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conforme registra os controles informatizados da Receita Federal do Brasil, o
contribuinte apurou imposto devido no ano calendário de 2003 e, em 26.04.2004
recolheu o valor de R$7.951,50, conforme documentos de fls. 31.
Em 30.04.2004, novamente recolheu imposto no valor de R$7.951,50 que foi totalmente
utilizado para quitar imposto complementar, código 0246 referente ao período de
apuração 30.11.2004, em atendimento a pedido de compensação feito por intermédio do
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.905692/2009-61

PER/DCOMP 38214.05890.071204.2.3.04-5004, documentos de fls. 41 42, 46 e 49 não
havendo saldo de imposto a compensar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Original